Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DANO CAUSADO COM O USO DE VEÍCULO LOCADO. ATO DOLOSO. DANO CAUSADO SEM QUE O VEÍCULO FOSSE UM ELEMENTO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a Súmula 492 do STF prevê a responsabilidade solidária da locadora de veículos por danos causados a terceiros no uso do carro locado. Afirma, ainda, que a referida Súmula não faz qualquer referência à natureza do dano que seja causado pelo locatário. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que, conforme dispõe o enunciado da Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
4. Conforme o que foi objeto do recurso inominado interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se à análise da aplicabilidade, ou não, da Súmula 492 do STF ao caso em questão.
5. Nesses termos, é incontroverso que o causador dos danos no veículo do requerente conduzia veículo locado da requerida. No entanto, como é possível extrair do vídeo anexado aos autos pelo requerente (ID 20969670), os danos causados no veículo do autor não foram oriundos de acidente de trânsito, tampouco de qualquer colisão entre veículos. É possível perceber através do referido vídeo que o causador dos danos no veículo do recorrente usa o veículo locado da recorrida como mero auxiliar para a prática da sua conduta, mas o dano em si foi praticado voluntária e dolosamente por meio de um objeto usado pelo condutor do veículo, que de posse de um objeto pontiagudo riscou o carro do recorrente. Portanto, o veículo locado da recorrida foi um mero meio auxiliar e não necessário para a prática do dano, de sorte que não é caso de aplicação da Súmula 492 do STF.
6. Convém destacar que a finalidade da Súmula 492 do STF é atribuir responsabilidade solidária à locadora de veículos nos danos causados pelo locatário no uso do veículo, isto é, em casos em que o veículo é o causador do dano. Assim, busca a referida Súmula responsabilizar a proprietária do veículo (locadora) nos casos de acidentes de trânsito e colisões entre veículos. No caso em apreço, cabe frisar, o veículo locado, utilizado por terceiro, não foi o causador do dano, não existindo qualquer colisão entre veículos, tampouco qualquer situação causada, necessariamente, pelo veículo locado. Assim, inaplicável a Súmula 492, STF.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.